Tribunal: CARF
Processo: 11128.008574/2009-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA ELIZABETH BARRETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.008574/2009-52
ACÓRDÃO
3001-003.236 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DSM PRODUTOS NUTRICIONAIS BRASIL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Data do fato gerador: 21/03/2005
RECOLHIMENTO DO TRIBUTO. COMPROVAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA DO AUTO
DE INFRAÇÃO.
Não deve subsistir o Auto de Infração lavrado para exigência de tributos
devidos na importação quando o contribuinte comprova o seu
recolhimento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Wilson Antonio de Souza Correa, Fabio Kirzner Ejchel (substituto integral), Daniel
Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente). Ausente(s)
o conselheiro(a) Bernardo Costa Prates Santos, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Fabio Kirzner
Ejchel.

Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.236 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.008574/2009-52
2
RELATÓRIO
Por economia processual e por bem descrever a lide, transcreve-se abaixo o
Relatório do Acórdão da DRJ:
Trata o presente processo de Autos de Infração lavrados para exigência de crédito
tributário no valor originário de R$ 5.364,90, referente a diferenças de Imposto de
Importação - II, PIS - Importação e COFINS – Importação, acrescidos da multa de
ofício e dos juros de mora.
2. Informa a autoridade tributária, para as matérias objeto do presente processo,
que (fls. 04/38):
“O importador TORTUGA COMPANHIA ZOOTÉCNICA AGRÁRIA registrou a
Declaração de Importação - DI n°. 05/0.284.477-3 em 21/03/2005, que foi
submetida pelo Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX ao canal
vermelho de parametrização, e, portanto, sujeita aos procedimentos de
conferência documental e física.
Através da Solicitação de Assistente Técnico SAT n°. 774/05-GATI, foi elaborado o
Laudo Pericial de Medição e Arqueação pelo perito Eng°. Hamilton Schmidt, CREA
170.003.669-7, que acusou uma quantidade descarregada da mercadoria superior
à quantidade declarada pelo importador, conforme demonstrado a seguir.
Em 24/03/2005 procedeu-se à conferência física da mercadoria, com retirada de
amostras pelo Laboratório de Análises da FUNCAMP, conforme Pedido de Exame
n°. 784/05-GATI efetuado pelo Auditor Fiscal responsável por aquele ato, cujos
resultados estão consubstanciados no Laudo FUNCAMP n°. 0980.01, de
18/04/2005.
A DI foi desembaraçada em 24/03/2005 com base no artigo 47 da Instrução
Normativa SRF n°. 206, de 25/09/2002, que autoriza a entrega antecipada da
mercadoria ao importador quando a conclusão da conferência aduaneira
depender unicamente do resultado de análise laboratorial, após averbação, junto
ao SISCOMEX, de Termo de Responsabilidade através do qual o importador
manifestou ciência de que a homologação do lançamento tributário somente se
efetivaria após a conclusão das análises laboratoriais.
2. DA MERCADORIA DECLARADA
DESCRIÇÃO: 4.500 TON. DE ACIDO FOSFÓRICO A GRANEL, ESTADO FÍSICO:
LIQUIDO, TEOR DE 54,44% DE P205 MÍNIMO E CORRESPONDENDO A 2.449,800
TONELADAS DE P205r COM TEOR DE FERRO SUPERIOR A 750 PPM.
QUANTIDADE: 2.449,800 TONELADAS (BASE SECA)
NCM: 2809.20.19 OUTROS ÁCIDOS FOSFÓRICOS
ALÍQUOTA II: 04,00 %
ALÍQUOTA IPI: 00,00 %
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.236 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.008574/2009-52
3
ALÍQUOTA PIS: 1,65 %
ALÍQUOTA COFINS: 7,60 %
ALÍQUOTA ICMS: 00,00 %
(...)
4. DOS RESULTADOS DO LAUDO DE ANÁLISES FUNCAMP
De acordo com o Laudo de Análises FUNCAMP N°. 0980.01, de 18/04/2005, trata-
se a mercadoria de Ácido Fosfórico; (Ácido Ortofosfórico), com teor de ferro
superior a 750 ppm (como Fe), um composto orgânico de constituição química
definida em solução aquosa, contendo impurezas do processo de fabricação.
Portanto, a mercadoria foi corretamente classificada pelo importador no código
NCM 2809.20.19.
(...)
5. DOS RESULTADOS DO LAUDO DE MEDIÇÃO E ARQUEAÇÃO - SAT N° 774/05
O Laudo de Medição e Arqueação, SAT No. 774/05-GATI, acusou as seguintes
quantidades para a mercadoria:
Quantidade manifestada
4.500.000,00 kg (base úmida)
2.449.800,00 kg (base seca)
Quantidade descarregada
4.512.931,00 kg (base úmida)
2.480.404,00 kg (base seca)
Acréscimo apurado (quantidade)
12.931,00 kg (base úmida)
30.604,00 kg (base seca)
Acréscimo apurado (porcentagem)
0,29% (base úmida)
1,25% (base seca)
(...)”
3. Com base na diferença entre a quantidade de mercadoria declarada na DI e a
quantidade efetivamente descarregada, o Auditor Fiscal efetuou o cálculo do
novo valor aduaneiro da mercadoria (fls. 10).
4. Como consequência de a mercadoria ter sido importada em quantidade
superior ao declarado, foram lançadas as diferenças de tributos e contribuições,
além dos respectivos juros de mora e da multa de ofício capitulada no artigo 645,
do Decreto n°. 4.543/02.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.236 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.008574/2009-52
4
DA IMPUGNAÇÃO
5. A contribuinte, cientificada por via postal, em 04/12/2009 (fls. 69), da lavratura
dos autos de infração, apresenta impugnação em 30/12/2009 (fls. 70/71),
alegando, em síntese, que:
Dos Fatos
5.1. a defendente importou 9.086,757 toneladas de ácido ortofosfórico a granel
amparada pelos conhecimentos marítimos n° 1 e 2, do navio Vani D, que chegou
em Santos em 19/03/05 e foram descarregados para os tanques alfandegados na
União Terminais e Armazéns Gerais Ltda. – Alemoa, com designação de técnico
certificante conforme SAT n° 0774/05;
5.2. a empresa submeteu o produto a despacho através das Declarações de
Importação n° 05/0284477-3 (B/L n° 1) e 05/0296817-0 (B/L n°2);
5.3. no momento do registro da DI n° 05/0284477-3 ainda não se sabia a
quantidade total descarregada e seu desembaraço foi feito pela quantidade
manifestada;
5.4. quando do registro da DI n° 05/0296817-0, já de posse do laudo de
arqueação, foram recolhidos os tributos sobre a quantidade manifestada para o
B/L n° 2 e sobre o acréscimo dos dois lotes, conforme demonstrativo nas
informações complementares;
5.5. em ato de revisão aduaneira, o Auditor Fiscal da Receita Federal, apesar de
analisar as duas DIs, não observou o pagamento dos tributos sobre o acréscimo
apontado no laudo de arqueação;
Das Razões de Impugnação
5.6. a impugnante esclarece que recolheu todos os tributos incidentes sobre o
acréscimo apontado no laudo de arqueação, conforme descrito nas informações
complementares da DI n° 05/0296817-0 e telas do Siscomex;
5.7. a DI n° 05/0296817-0 foi selecionada para o canal vermelho de conferência
aduaneira, onde a documentação é submetida a análise fiscal antes do
desembaraço aduaneiro. Desembaraço este que ocorreu somente após a
confirmação do correto recolhimento dos tributos;
5.8. na época dos fatos, e quando havia mais de um B/L para mesma mercadoria
descarregada pelo mesmo navio, era aceito por esta fiscalização que as diferenças
fossem demonstradas e ajustadas no último B/L submetido a despacho;
Do Pedido
5.9. a autuada impugna a exigência fiscal que lhe foi formulada pelo processo em
epígrafe, requerendo que o mesmo seja considerado INSUBSISTENTE, com o que
estará praticando a mais serena Justiça.
É o Relatório.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.236 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.008574/2009-52
5
A DRJ julgou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário exigido,
com as seguintes conclusões:
14. Portanto, ao contrário do alegado pela impugnante, a retificação deveria ter
sido efetuada na DI n° 05/0284477-3 (B/L n° 1), em que o laudo de arqueação
apurou acréscimo de mercadoria, e não na DI n° 05/0296817-0 (B/L n° 2). Da
mesma forma, os DARFs recolhidos com as diferenças apuradas a maior deveriam
ter sido vinculados à DI n° 05/0284477-3 (B/L n° 1), o que de fato não ocorreu.
15. Assim, correto o procedimento adotado pela Autoridade Aduaneira, pelo que
deve ser mantido o lançamento na sua totalidade.
Cientificada em 20/01/2020, a recorrente apresentou Recurso Voluntário em
19/02/2020, no qual repisa os mesmos argumentos apresentados na impugnação.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Francisca Elizabeth Barreto, Relatora.
1. Da competência para julgamento do feito
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é
competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de forma
que o conheço.
3. Mérito
A Recorrente alega que esclareceu e provou que recolheu todos os tributos
incidentes sobre o acréscimo apontado no laudo de arqueação, conforme descrito nas
informações complementares da DI n° 05/0296817-0 e telas do Siscomex.
Informa que a DI n° 05/0296817-0 foi selecionada para o canal vermelho de
conferência aduaneira, onde a documentação é submetida a análise fiscal antes do desembaraço
aduaneiro, desembaraço este que ocorreu somente após a confirmação do correto recolhimento
dos tributos.
Afirma ainda que na época dos fatos, e quando havia mais de um B/L para mesma
mercadoria descarregada pelo mesmo navio, era aceito pela fiscalização que as diferenças fossem
demonstradas e ajustadas no último B/L submetido a despacho, tanto assim que as mercadorias
foram licitamente desembaraçadas, e isto em nenhum momento é discutido nos autos ou objeto
de auto de infração.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.236 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.008574/2009-52
6
Por fim, pede o provimento do Recurso, notadamente pelo pagamento do crédito
tributário, como pelo regular procedimento adotado à época.
Inicialmente cabe esclarecer o meu posicionamento em relação à necessidade do
fiel cumprimento dos procedimentos emitidos pela RFB no que se refere aos controles aduaneiros
de importação, tanto no controle de cargas quanto na elaboração e preenchimento das
declarações. Esses procedimentos são essenciais para que o controle efetuado pela aduana seja
aliado à agilidade na liberação das mercadorias em zona primária.
A adoção de procedimentos sem observância da legislação vigente implica em
situações como a do presente processo, que confunde a fiscalização, atrapalhando o controle
aduaneiro, além de prejudicar o próprio importador.
Tivesse o importador seguido o procedimento indicado na legislação vigente,
retificando a declaração devida e não uma outra, na qual indicou em campo não estruturado
sobre o pagamento dos tributos, o litígio não precisaria ser instaurado.
Apesar disso, sendo o objetivo da autuação apenas o recolhimento dos tributos
recolhidos a menor, e tendo a recorrente já efetuado o recolhimento, conforme se verifica nas fls.
86, entendo que o Auto de Infração não deve subsistir.
Conforme se verifica do Relatório que antecede o presente voto, a razão da
manutenção do Auto de Infração pela DRJ foi a não retificação da DI, nos termos da legislação
vigente. Em nada se fala sobre o recolhimento não ter sido efetuado.
Não existe sentido em se cobrar tributos como punição pela não adoção correta dos
procedimentos estabelecidos na legislação. Para isso existem as penalidades.
Assim, entendo que o Auto de Infração não deve subsistir face à comprovação do
recolhimento dos tributos devidos.
Conclusão
Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto

Fl. 119
DF CARF MF
Original